Tribunal: STJ
Processo: 0489214-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059700 - SP(2025/0489214-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, por considerá-lo substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em
julgado da condenação.
2. Paciente condenado por tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
art. 33,
à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
Lei no 11.343/2006,
fechado, além de 485 dias-multa.
3. Decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, que não admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
casos de manifesta ou flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado para condenação por tráfico privilegiado, com pena inferior a 8
anos, e na aplicação da fração mínima de redução da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal não admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos
de manifesta ou flagrante ilegalidade.
6. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada no acórdão
transitado em julgado, com base na gravidade da conduta, na nocividade e na expressiva
quantidade de droga apreendida.
7. A aplicação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi
justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, não configurando
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA54073337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 069337bd-6a67-4613-a8ce-e4477f2ddab5

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
2.
casos de manifesta ou flagrante ilegalidade.
A fixação de regime inicial mais gravoso
do que o legalmente cabível é válida quando devidamente fundamentada em elementos
concretos, como a gravidade da conduta e a quantidade e natureza da droga apreendida.
3. A aplicação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser
justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, desde que não configure bis
in idem. Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 210; Lei no 11.343/2006, art. 33,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 17.06.2024; STJ,
903.400/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024;
885.889/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
852.988/SP,
12.06.2024; STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe
908.528/MG,
28.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 069337bd-6a67-4613-a8ce-e4477f2ddab5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059700 - SP(2025/0489214-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, por considerá-lo substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em
julgado da condenação.
2. Paciente condenado por tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
art. 33,
à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
Lei no 11.343/2006,
fechado, além de 485 dias-multa.
3. Decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, que não admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
casos de manifesta ou flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado para condenação por tráfico privilegiado, com pena inferior a 8
anos, e na aplicação da fração mínima de redução da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54073338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:19
Código de Controle do Documento: 4d3df99f-8323-4daa-9917-fd051a02ddcb

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal não admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos
de manifesta ou flagrante ilegalidade.
6. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada no acórdão
transitado em julgado, com base na gravidade da conduta, na nocividade e na expressiva
quantidade de droga apreendida.
7. A aplicação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi
justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, não configurando
.
bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em
2.
casos de manifesta ou flagrante ilegalidade.
A fixação de regime inicial mais gravoso
do que o legalmente cabível é válida quando devidamente fundamentada em elementos
concretos, como a gravidade da conduta e a quantidade e natureza da droga apreendida.
3. A aplicação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser
justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, desde que não configure bis
in idem. Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 210; Lei no 11.343/2006, art. 33,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 17.06.2024; STJ,
903.400/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024;
885.889/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
852.988/SP,
12.06.2024; STJ, AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe
908.528/MG,
28.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO RAFAEL VAL
FONTES contra a decisão monocrática que, em habeas corpus, indeferiu liminarmente a
Documento eletrônico VDA54073338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:19
Código de Controle do Documento: 4d3df99f-8323-4daa-9917-fd051a02ddcb

impetração por sucedâneo de revisão criminal e por incompetência do Superior Tribunal
de Justiça (fls. 224-225).
Sustenta que o habeas corpus não pretende reabrir a discussão sobre fatos e
provas, nem infirmar a condenação transitada em julgado, mas corrigir ilegalidade na
aplicação da lei penal quanto à dosimetria e ao regime prisional, matéria de direito
diretamente relacionada à liberdade de locomoção, afastando a pecha de substitutivo de
revisão criminal (fls. 229-231). Afirma que a decisão agravada, ao amparar-se no artigo
105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, no artigo 654, § 2o, do Código de
Processo Penal e no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
deixou de reconhecer ilegalidade flagrante que autoriza a concessão da ordem, mesmo
após o trânsito em julgado, em sede de habeas corpus (fls.229-231).
Alega que há constrangimento ilegal evidenciado pela fixação do regime
inicial fechado em condenação por tráfico privilegiado, com pena definitiva em 4
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, em afronta à jurisprudência consolidada e
às Súmulas do Supremo Tribunal Federal, pois a decisão teria se baseado na gravidade
abstrata do delito e na equiparação a crime hediondo.
No que concerne à fração de redução da causa especial do artigo 33, § 4o, da
o agravante assevera que o paciente é primário, de bons antecedentes,
Lei 11.343/2006,
não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, e que tais
requisitos teriam sido reconhecidos na instância ordinária, em razão do privilégio
aplicado, embora na fração mínima. Defende que a fração máxima de
deve ser
2/3
aplicada, pois a quantidade apreendida – 106 porções de cocaína, totalizando 98,2
gramas – não seria expressiva a ponto de justificar o afastamento do patamar máximo, e
a utilização da quantidade e natureza da droga na terceira fase configuraria dupla
valoração, já considerada na pena-base, o que implicaria bis in idem.
É o relatório.

VOTO
O presente habeas corpus investe contra acórdão com trânsito em julgado do

Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Consta dos autos que o paciente, ora
agravante, foi condenado por infração ao
§4o, da
à pena de 4
art. 33,
Lei 11.343/2006,
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.
A decisão agravada não conheceu do
por considerá-lo
Habeas Corpus
substitutivo de revisão criminal, em face do trânsito em julgado da condenação, o que, de
Documento eletrônico VDA54073338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:19
Código de Controle do Documento: 4d3df99f-8323-4daa-9917-fd051a02ddcb

fato, se alinha à orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a
referida orientação possui ressalva: a possibilidade de concessão da ordem de ofício em
caso de manifesta ou flagrante ilegalidade.
De fato, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento no sentido de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: : AgRg
no HC n.

903.400/RS, de minha relatoria, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024;
885.889/RS,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
852.988/SP,
12.6.2024; AgRg no HC n.

908.528/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
28.5.2024.
O agravante, por sua vez, alega que a flagrante ilegalidade reside na fixação
de regime inicial mais gravoso (fechado) do que o legalmente cabível (semiaberto),
mesmo com a pena final que não excede 8 (oito) anos, com base em fundamentação
considerada inidônea.
Eis trecho da ementa do acórdão do Tribunal de origem com relação ao
paciente, ora agravante:
" (...)
Privilégio reconhecido em relação a Bruno. Pretensão de
abrandamento do regime prisional e substituição penal (corréu Bruno)
Não acolhimento. Existência de circunstâncias judicial negativa - Grau
de reprovabilidade da conduta Nocividade e expressiva quantidade da
droga apreendida" .

A decisão monocrática expressamente consignou não verificar ilegalidade
flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, eis que a fixação do regime
inicial fechado está devidamente justificado no acórdão já transitado em julgado.
Além disso, também não procede o argumento de ilegalidade flagrante com
relação ao percentual mínimo aplicado à causa de diminuição do tráfico privilegiado. O
voto de origem, ao tratar da questão apontou (fls. 71): "Já Bruno foi beneficiado com a
incidência do redutor, com abrandamento da pena em
Inviável o acolhimento do
1/6.
pleito defensivo de fixação da redução máxima, em especial pela quantidade e natureza
da droga apreendida, de acentuada nocividade, ressaltando que há indicativo de que não
se tratou do primeiro depósito de drogas por parte de Bruno".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:19
Código de Controle do Documento: 4d3df99f-8323-4daa-9917-fd051a02ddcb

Documento eletrônico VDA54073338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:19
Código de Controle do Documento: 4d3df99f-8323-4daa-9917-fd051a02ddcb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0489214-9
HC 1.059.700 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002499020198260621 20687152019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
CORRÉU
: FABIO WASHINGTON DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL VAL FONTES
ADVOGADO
: RAUL DOS SANTOS PINTO MADEIRA - SP318890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485113164182065@
2025/0489214-9 - HC 1059700 Petição : 2025/0123272-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:10
Código de Controle do Documento: 7212C6B4-B0FA-4293-B09C-DAA76AC98FC2